Tribunal: TJSP
Processo: 2193582-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para cobrança de astreintes – Impugnação rejeitada – Possível eventual redução do "quantum" – Caso dos autos, contudo, em que tal aferição já fora anteriormente realizada, apresentando-se inconteste o descumprimento da obrigação fixada em liminar - Inapropriada, em nosso ver, nova alteração, porquanto necessário o respeito aos ditames do julgado

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para cobrança de astreintes – Impugnação rejeitada – Possível eventual redução do "quantum" – Caso dos autos, contudo, em que tal aferição já fora anteriormente realizada, apresentando-se inconteste o descumprimento da obrigação fixada em liminar - Inapropriada, em nosso ver, nova alteração, porquanto necessário o respeito aos ditames do julgado anterior, que estabilizou os critérios da multa abstraindo eventuais excessos - Responsabilidade exclusiva da parte que não atendera aos comandos anteriores - Questões de ordem interna e administrativa da instituição financeira não podem servir como escusa para o descumprimento de determinação judicial que visa à efetivação de direitos – Ausência de razões para afastamento, tampouco minoração da multa na forma cobrada - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193582-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ARTUR GABRIEL PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22651
Fls. 2/7
Voto no 22651
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Artur Gabriel Pereira
Juiz de Direito: Dr(a). Mário Roberto Negreiros Velloso
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para
cobrança de astreintes – Impugnação rejeitada – Possível
eventual redução do “quantum” – Caso dos autos, contudo,
em que tal aferição já fora anteriormente realizada,
apresentando-se inconteste o descumprimento da obrigação
fixada em liminar - Inapropriada, em nosso ver, nova
alteração, porquanto necessário o respeito aos ditames do
julgado anterior, que estabilizou os critérios da multa
abstraindo eventuais excessos - Responsabilidade exclusiva
da parte que não atendera aos comandos anteriores - Questões
de ordem interna e administrativa da instituição financeira
não podem servir como escusa para o descumprimento de
determinação judicial que visa à efetivação de direitos –
Ausência de razões para afastamento, tampouco minoração da
multa na forma cobrada - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22651
Fls. 3/7
do Brasil S/A, em face de Artur Gabriel Pereira, tirado da r. decisão
copiada a fls. 198, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
São Vicente rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença para cobrança
de astreintes.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, excesso de execução; possibilidade de enriquecimento ilícito;
obrigação de fazer com natureza complexa; e afronta aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Pede afastamento ou, subsidiariamente,
redução da multa imposta (fls. 01/15).
Recebido
o
recurso
(fls.
202/203),
vieram
as
contraminutas de fls. 208/211.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Não se desconhece a possibilidade de eventual redução
das “astreintes”, quando, diante do contexto dos autos, revelar-se inadequado
o respectivo valor.
No caso, contudo, tal aferição já fora anteriormente
realizada, apresentando-se inconteste o descumprimento da obrigação fixada
em liminar. Por ocasião da sentença, já seria exigível a multa. Sobrevindo
apelação, fora mantido o critério, com especificação de limitador.
Assim constou do V. Acórdão transitado em julgado:
“tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por desconto, limitado a
R$ 50.000,00, não se mostra exagerado, vez que irrisório em face do poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22651
Fls. 4/7
econômico do réu, bem como, dos transtornos ocasionados ao autor que
ficou, por mais de um mês, privado da utilização de benefício previdenciário
(fls. 39/41)” (Apelação no 1003115-95.2017.8.26.0590, j. 05/02/2018).
Apresenta-se inapropriada, em nosso ver, nova alteração,
porquanto necessário o respeito aos ditames do julgado anterior, que
estabilizou os critérios da multa abstraindo eventuais excessos.
Já decidira, ademais, esta C. Corte que “as questões
discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a
respectiva decisão, ser novamente analisadas em fases posteriores do
processo” (Agravo de Instrumento no 0240432-97.2011.8.26.0000, Rel. Des.
José Percival Albano Nogueira Jr., j. 20.10.2011).
Possibilitar tal oportunidade representaria risco de
perpetuar-se a discussão, além de premiar a recalcitrância, retirando o caráter
pedagógico da multa, o que não se pode admitir.
Assim deliberou-se, em caso análogo: “É de se notar,
ainda, que a obrigação somente alcançou soma elevada em razão da
injustificada inobservância da recorrente ao comando jurisdicional, de
modo que uma segunda redução apenas se prestaria a incentivar a
conduta lesiva e desrespeitosa da empresa inadimplente, desautorizando
o comando jurisdicional e atentando contra a própria finalidade
precípua
do
instituto
das
astreintes”
(Apelação
0008836-33.2008.8.26.0114; Relator: Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2014; Data de Registro: 27/11/2014).
Em mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22651
Fls. 5/7
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA impugnação
rejeição recurso do banco multa pretensão à
redução ou supressão descabimento "quantum"
da multa que já fora reduzido em anterior agravo de
instrumento desnecessidade de nova redução valor
da multa módico caráter pedagógico - recalcitrância
do banco de cumprimento das medidas impostas -
multa mantida - alegação de ausência de intimação
pessoal do devedor não conhecimento matéria não
aventada em sede de impugnação - despacho mantido
recurso não provido, na parte conhecida. (Agravo
de
Instrumento
2258580-78.2018.8.26.0000;
Relator: Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
13/12/2018;
Data
de
Registro:
13/12/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Multa pelo descumprimento da obrigação
de fazer Pretensão de nova redução da multa fixada
no valor de R$ 15.000,00 - Não cabimento Multa
aplicada
com
observância
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade
Decisão
mantida
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2071242-58.2018.8.26.0000;
Relatora: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22651
Fls. 6/7
França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018;
Data de Registro: 28/06/2018).
Se, agora, tais valores apresentam-se exacerbados, tem-se
que a responsabilidade é exclusiva da parte que não atendera aos comandos
anteriores. Por tais razões, não há se falar em necessidade de adequação do
“quantum”, seja qual for o pretexto.
Sopesa-se, no mais, a natureza do requerido, instituição
financeira de grande porte, e o intuito cominatório da medida.
Dispõem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De Andrade Nery
que “o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos
Tribunais, 11a edição, 2010, p. 702).
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (cujas
disposições não sofreram alteração relevante na atual codificação), o C.
Superior Tribunal de Justiça expôs que “o escopo da multa (...) é compelir a
parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade
ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao
devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente,
a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial. A
coação tem que ser efetiva” (AgRg no Ag 713.962/PR, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe 16/11/2009).
Tem-se, por fim, que questões de ordem interna e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2193582-33.2020.8.26.0000 São Vicente Voto no 22651
Fls. 7/7
administrativa da instituição financeira não podem servir como escusa para o
descumprimento de determinação judicial que visa à efetivação de direitos,
incumbindo ao banco a adoção do necessário para o adimplemento da
obrigação imposta, cujo prazo se revelou compatível e adequado, diante das
particularidades do caso “sub judice”.
Razão não há, assim, para afastamento, tampouco
minoração da multa na forma cobrada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora